Tribunal: TJMT
Processo: 1040771-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040771-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CNPJ: 34.826.403/0001-06 (AGRAVANTE), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (AGRAVANTE), MARCOS PIZATTI DOLCE - CPF: 695.814.521-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES, JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES, MARCOS PIZATTI DOLCE

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E MICROEMPRESA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AMPARADA POR DOCUMENTOS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO NÃO SATISFEITO PELO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa física e microempresa contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de origem, determinando o recolhimento das custas processuais, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em verificar se os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a condição de insuficiência de recursos dos agravantes, à luz da legislação vigente e da presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura o direito à assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

4. O CPC/2015 admite que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

5. Os documentos acostados aos autos – especialmente os extratos bancários e comprovantes de débitos – revelam baixa movimentação financeira e ausência de disponibilidade que permita o custeio do processo sem prejuízo da própria subsistência.

6. A análise da capacidade econômica deve considerar o conjunto probatório, a natureza da demanda, o valor da causa e os custos processuais envolvidos, como, no caso, a prova pericial contábil.

7. Não há nos autos elementos que desconstituam a presunção legal em favor dos agravantes, tampouco prova de alteração relevante da situação econômica que já havia fundamentado o deferimento do benefício na fase de conhecimento.

8. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita exige análise do contexto fático-probatório global, e não apenas de dados isolados sobre a movimentação financeira da parte requerente.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta da ausência dos pressupostos legais.

3. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jakelyne Roberta Lopes Guedes, Jakelyne Roberta Lopes
Guedes-ME
e Marcos
Pizatti

Dolce
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

A decisão agravada, identificada no ID
18
6021915
– autos de origem
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Em razões recursais,
o s Agravante s invocam os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustentam que a decisão recorrida desconsiderou a realidade financeira demonstrada nos autos, afirmando que a negativa da gratuidade inviabiliza o pleno
exercício do direito de defesa e o acesso à justiça, sobretudo diante dos custos do processo, inclusive com prova pericial contábil.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
329499850
.

A t
utela recursal
pleiteada, foi deferida com empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,

para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso, conforme
ID
329668372
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum, ao argumento de inexistência de comprovação de hipossuficiência, existência de patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a benesse, além da contratação de advogado particular
.

(ID. 337893870)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES, JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES, MARCOS PIZATTI DOLCE

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por Jakelyne Roberta Lopes Guedes, Jakelyne Roberta Lopes
Guedes-ME
e Marcos
Pizatti

Dolce
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1.1.
Da alegada comprovação da hipossuficiência.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise do acerto, ou não, da decisão que negou a benesse prevista nos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de
pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado
não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

No caso concreto, não obstante o respeitável entendimento adotado pelo juízo monocrático, verifica-se que os extratos bancários e demais documentos comprobatórios das despesas dos agravantes
(ID. 185734458 e seguintes)
, juntados aos autos de origem e reiterados no presente agravo de instrumento
(ID. 329469866 e seguintes)
, revelam baixa movimentação financeira, marcada por entradas de valores módicos e saídas destinadas
majoritariamente a despesas ordinárias, consistentes, em sua maioria, em movimentações de pequeno vulto, inaptas a evidenciar disponibilidade financeira suficiente para suportar os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Observa-se, ainda, que os referidos extratos indicam a existência de
débitos financeiros ativos, circunstância que reforça a limitação econômica dos agravantes e afasta a conclusão de que possuiriam capacidade contributiva suficiente para arcar com as despesas processuais, evidenciando, ao revés, a impossibilidade de suportar os ônus do processo sem comprometimento do próprio sustento.

Ademais, a aferição da hipossuficiência econômica não pode se limitar à análise isolada de movimentações bancárias pontuais, devendo considerar o contexto econômico global da parte e o ônus financeiro efetivo do processo. Na hipótese, registre-se que a demanda de origem
envolve custos adicionais relevantes, notadamente aqueles decorrentes da produção de prova pericial
, o que torna ainda mais gravosa a exigência de recolhimento imediato das custas judiciais.

Importa destacar, ainda, que cabia ao recorrido o ônus de demonstrar a existência de patrimônio relevante ou de efetiva capacidade financeira dos agravantes
para custear as despesas processuais, apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Contudo, tal ônus não foi satisfatoriamente cumprido, uma vez que as alegações expendidas se mostram genéricas e desacompanhadas de prova robusta capaz de infirmar os documentos apresentados pela parte agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1
. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça,
não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013)

[grifos nossos]

No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA –
DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2024, publicado no DJE 19/10/2024)

Nesse contexto
,
entendo que restaram presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos recorrentes, razão pela qual a decisão agravada não merece subsistir.

Da reversibilidade da concessão e ausência de preclusão.

Importa registrar, ademais, que, embora a gratuidade da justiça seja benefício de natureza revogável, sua supressão ou indeferimento não pode ser arbitrário, tampouco baseado em meras presunções.

O Código de Processo Civil, ao admitir a revogação do benefício, exige que tal medida esteja ancorada em prova inequívoca de alteração da situação financeira da parte ou de sua ausência desde a origem, o que, a meu ver, não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o agravante já havia obtido gratuidade da justiça na fase de conhecimento da demanda, por expressa decisão judicial. Embora isso não implique direito adquirido à benesse durante toda a fase executiva, constitui elemento relevante a ser ponderado quando se busca o indeferimento de novo pedido, especialmente quando não há demonstração de mudança substancial em sua situação econômica.

Diante de todo o exposto, entendo que o agravante demonstrou, de forma suficiente, a presunção de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos prova bastante que autorize seu afastamento. A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ao desprezar tais elementos, configura erro de julgamento, por violar os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e conceder ao
s
agravante
s
os benefícios da gratuidade da justiça
, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória,
e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026